Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO COM PARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. PARTILHA APENAS DE CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDOMÍNIO. MÓVEIS DO LAR CONJUGAL. PARTILHA DOS INCONTROVERSOS OU COMPROVADOS COMO EXISTENTES. DÉBITOS PESSOAIS DOS CÔNJUGES. PARTILHA DAQUELES CONTRAÍDOS EM PROL DA FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A prova oral não se presta a substituir a escrituração bancária existente, de forma que a produção de prova pretendida revelava-se de todo desfocada do propósito intencionado pela parte, a qual, mesmo supondo que havia recursos em aplicações financeiras, não se dignou a juntar os comprovantes pertinentes ou a postular adequadamente a devida averiguação pelo meio disponível ao Juízo.
2 - Não compete ao Julgador, sob pena de violar a imparcialidade ou mesmo de inviabilizar a devida prestação da jurisdição, determinar, de ofício, a produção de toda e qualquer prova necessária ao julgamento, mormente quando esta verse sobre direito disponível e sua produção seja plenamente acessível à parte. Inteligência do art. 370 do CPC. Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas rejeitada.
3 – Uma vez comprovada a sub-rogação na aquisição apenas de um lote e não de uma casa, expõe-se acertada a determinação constante em sentença de que sejam partilhadas entre as partes apenas as edificações e benfeitorias realizadas no terreno durante a vigência do regime conjugal. Por conseguinte, não sendo a Autora condômina do imóvel, mas apenas beneficiária de indenização, descabe a pretensão de receber valores pelo uso exclusivo do imóvel pelo divorciando.
4 - No que diz respeito aos bens que guarneciam a residência do casal, são partilháveis unicamente aqueles reconhecidos como existentes por ambos os cônjuges ou cuja existência assim como a data de aquisição foram devidamente comprovadas e coincidem com o período de vigência do matrimônio. Pelo mesmo raciocínio, não são partilháveis recursos supostamente em aplicações financeiras, mas não comprovados como existentes.
5 – O art. 1644 do Código Civil impõe que as dívidas contraídas para adquirir coisas necessárias à economia doméstica obrigam a ambos os cônjuges. Assim, os empréstimos bancários firmados por um dos cônjuges são partilháveis entre as partes, pois é presumível que o uso de tais recursos se deu em favor da entidade familiar, quanto mais quando a Autora não alinhou qualquer elemento apto a conferir credibilidade à alegação de que os mútuos se voltaram a atender a interesses exclusivos do Réu.
6 - O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem apenas as seguintes situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
7 - Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, definindo-se o percentual de acordo com a baliza ali prevista (10 a 20%), a ser aplicado sobre a base de cálculo devida.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da Autora parcialmente provida.
Apelação Cível do Réu desprovida.